Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O pedido de revogação da prisão preventiva foi fundamentadamente indeferido pela MM. Juíza (ID 15601836, pg. 98/100): “Trata-se de ação penal em que se imputa a RALNY DE QUEIROZ e RODRIGO DE JESUS COSTA a prática das condutas descritas no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os acusados encontram-se presos preventivamente desde o dia 17 de novembro de 2019,sendo que, ao final da instrução processual, em 2 de março de 2020, foi mantida a custódia cautelar, nos termos da decisão proferida no ID 58077117. No ID 59748261, a Defesa do réu RALNY requereu a reconsideração da citada decisão, com a concessão da liberdade provisória, destacando, para tanto, a pandemia do coronavírus COVID-19, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como que o réu possui emprego lícito, residência fixa e é primário. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, no ID 59946721, ocasião em que também desistiu das diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a rápida solução do litígio. Decido. A necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados foi analisada por este Juízo, após o término da instrução processual, oportunidade em que foi reconhecida a presença dos requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar dos réus, mesmo considerando suas condições pessoais, em especial quanto ao réu RALNY, que é primário. Na ocasião, foi indeferido pedido de mesma natureza formulado pela Defesa do réu RALNY, tendo restado consignado que, no caso, “verifica-se que, a priori, permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva dos réus, outrora decretada, uma vez que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, extraídos principalmente das declarações da vítima e de sua irmã, testemunha ocular dos fatos e que reconheceu os acusados em juízo como sendo os autores do delito descrito na denúncia, sendo que tais indícios somente poderão ser eventualmente afastados após o exame exauriente das provas coligidas aos autos. Ademais, os fatos apurados na presente ação datam de menos de quatro meses e configuram, em tese, crime doloso contra o patrimônio praticado mediante violência e com concurso de agentes, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos, o que revela ousadia e periculosidade por parte dos acusados. O perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus é inconteste, diante da periculosidade social demonstrada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, sendo que, consoante destacado na decisão que convertou a prisão flagrante em preventiva,em tese, “os autuados abordaram vítima em local público, na companhia de um agente menor de idade e, começaram a lhe agredir e a retirar os seus pertences, tendo, inclusive, puxado do pescoço da vítima um colar”, a qual teve um dos cotovelos quebrados na ação. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva dos denunciados por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade deles, notadamente em razão de sua periculosidade, conforme já destacado. Além disso, cumpre reconhecer que o Estado não dispõe de instrumentos eficazes para garantir o cumprimento das referidas medidas, especialmente a proibição de se ausentar do distrito da culpa, a proibição de aproximação e contato com a vítima e eventuais testemunhas, a proibição de frequentar determinar lugares e o recolhimento domiciliar. E nem mesmo a monitoração eletrônica dos acusados, que pode ser facilmente rompida, é capaz de impedir a prática de novos delitos e o efetivo deslocamento deles para os locais de restrição, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, no caso, para obstar a escalada criminosa dos denunciados e garantir a preservação da segurança e da ordem pública. Registro, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a decisão que decretou a custódia cautelar dos réus, inexistindo modificação relevante a permitir a alteração de seus fundamentos. Ademais, a instrução processual encontra-se encerrada e a situação prisional dos acusados será novamente avaliada por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. Sendo assim, presentes os pressupostos e requisitos legais previstos nos artigos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus e indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela Defesa de Ralny.” No presente momento, mesmo considerando a expansão da epidemia do coronavírus – COVID 19, tenho que a situação retratada na presente ação penal permanece inalterada. Além disso, embora a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4°, inciso I, alínea “c”, recomende aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que reavaliem as prisões provisórias que tenham excedido 90 (noventa) dias ou estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça, há que se reconhecer que, no caso, o delito em apuração foi praticado, em tese, com violência contra a pessoa e a instrução processual encontra-se encerrada, de modo que a apresentação das alegações finais e o sentenciamento do feito dependem apenas da conclusão de diligência requerida pela própria Defesa de RALNY. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência é assente no sentido que a primariedade do réu, o exercício de ocupação lícita e a residência fixa, não constituem óbice à decretação de prisão preventiva. Assim sendo, mantendo os fundamentos consignados na decisão de ID 58077117, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Defesa do réu RALNY e de revogação da prisão preventiva. Considerando que o Ministério Público já desistiu das diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar a rápida solução da lide, diga a Defesa de RALNY, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se insiste na diligência requerida no ID 58602637, a qual poderá demorar ainda mais, em razão da situação de quarentena imposta pelo Governo do Distrito Federal. Caso a Defesa de RALNY desista da diligência requerida, considerando que inexistem outras diligências pendentes, remetam-se os autos ao Ministério Público e, em seguida, às Defesas para apresentação das alegações finais, no prazo legal, atentando-se para o fato de que se trata de processo com réus presos. Vindo as alegações finais, junte-se a folha de antecedentes penais dos acusados e façam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Ceilândia - DF, 23 de março de 2020. MARIA GRAZIELA BARBOSA DANTAS Juíza de Direito Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Registre-se que, em anterior impetração, a constrição cautelar do paciente foi mantida por este órgão colegiado. Transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública. Trata-se de conduta extremamente grave, roubo majorado, em que o paciente, na companhia de um comparsa e um adolescente, subtraiu os pertences da vítima, após agredi-la violentamente, resultando a quebra de seu cotovelo. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão 1225071, 07266787820198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao risco de contaminação pelo coronavírus, este não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional. O número de infectados e de mortos vem aumentando diariamente entre as pessoas que estão em liberdade, de forma que a soltura do paciente não é garantia de que não será contaminado. Ademais, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal já vêm adotando medidas preventivas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Embora, hoje, já se registre a doença em internos do sistema prisional, conforme amplamente divulgado na mídia, a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais informou que todos os presos contaminados “foram isolados e estão recebendo atendimento médico adequado” e que todos com sintomas do COVID-19 “estão passando por triagem e sendo isoladas. Àquelas que vierem a ser presas durante a pandemia será adotado o procedimento em curso, de submissão à “quarentena” pelo período de 14 dias”. A magistrada informou, ainda, que “os presos idosos continuam alocados em bloco e ala específicos, cujas celas são abertas para ventilação desde a hora do café da manhã até as 17h, permitindo que tenham livre acesso ao pátio de banho de sol, e seguem recebendo atenção redobrada”. Por fim, noticiou a iniciativa de “instalação do hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, após análise relativa aos aspectos de segurança, saúde e estrutura arquitetônica”. O hospital deve contar com leitos com respiradores para utilização pelo sistema prisional, caso necessário (www.tjdft.jus.br/imprensa). Quanto ao alegado excesso de prazo, inexiste inércia do Juízo ou da acusação. A instrução está encerrada e a apresentação das alegações finais e o sentenciamento do feito dependem apenas da conclusão de diligência requerida pela própria defesa. Incide, a princípio, a Súmula 64 do STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.” Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Dispenso informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Ao Ministério Público. I. Brasília, 17 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator